Tribunal: TJSP
Processo: 2265530-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro DPVAT. Prova pericial. Determinação no sentido de que essa seja suportada pela Seguradora ré. Inversão do ônus probatório.

Embora não seja aplicável o CDC ao caso, e ambas as partes tenham requerido a prova pericial, aqui não caberia reformar o teor do despacho saneador, uma vez que quando de sua lavra (em 27.06.19) a Seguradora não se insurgiu quanto ao fato

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro DPVAT. Prova pericial. Determinação no sentido de que essa seja suportada pela Seguradora ré. Inversão do ônus probatório.

Embora não seja aplicável o CDC ao caso, e ambas as partes tenham requerido a prova pericial, aqui não caberia reformar o teor do despacho saneador, uma vez que quando de sua lavra (em 27.06.19) a Seguradora não se insurgiu quanto ao fato de ter que suportar os salários periciais. Preclusão operada. Recurso não conhecido neste tópico.

Agravo que deve se limitar apenas no que concerne ao quantum arbitrado a título de pagamentos ao perito médico, não se acolhendo a tese da ré no sentido de que tal exame deveria ser realizado pelo IMESC, já que o Juiz pode designar perito de sua confiança para realização do exame, em observância à celeridade e razoável duração do processo. Quantia arbitrada em primeiro grau que, por outro lado, não se mostra excessiva, devendo ser mantida. Agravo da Seguradora acionada desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265530-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PORTO
SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, é agravado KELVI MONDIN DE
QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida, v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E ALFREDO
ATTIÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265530-35.2020.8.26.0000 -Voto no 37.964
2
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS - (ré)
AGVDO.: KELVI MONDIN DE QUEIROZ - (autor)
JUÍZA DRA. ADRIANA SACHSIDA GARCIA
V O T O No 37.964
EMENTA:
Ação de cobrança. Seguro DPVAT. Prova pericial.
Determinação no sentido de que essa seja suportada pela
Seguradora ré. Inversão do ônus probatório.
Embora não seja aplicável o CDC ao caso, e ambas as partes
tenham requerido a prova pericial, aqui não caberia
reformar o teor do despacho saneador, uma vez que quando
de sua lavra (em 27.06.19) a Seguradora não se insurgiu
quanto ao fato de ter que suportar os salários periciais.
Preclusão operada. Recurso não conhecido neste tópico.
Agravo que deve se limitar apenas no que concerne ao
quantum arbitrado a título de pagamentos ao perito médico,
não se acolhendo a tese da ré no sentido de que tal exame
deveria ser realizado pelo IMESC, já que o Juiz pode
designar perito de sua confiança para realização do exame,
em observância à celeridade e razoável duração do
processo. Quantia arbitrada em primeiro grau que, por
outro lado, não se mostra excessiva, devendo ser mantida.
Agravo da Seguradora acionada desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo instrumental interposto pela
Seguradora ré, contra os respeitáveis despachos de fls. 136/138
e 174 (ambos do original), nos quais, combinados, restou
invertido o ônus probatório, com base no CDC, determinando que
a requerida, ora agravante, suportasse as despesas da perícia
médica, no valor de R$ 1.500,00, nomeado perito, Dr. Christian
Ellert.
Deu-se à causa o valor de R$ 11.475,00, em 2019.
Pagamento administrativo na quantia de R$
2.025,00, em 19.01.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265530-35.2020.8.26.0000 -Voto no 37.964
3
Este Relator sorteado não concedeu o pleiteado
efeito suspensivo, nem requisitou informações, determinando a
intimação da parte adversa, para apresentação de contraminuta,
que veio.
É o relatório.
Antes de mais nada cabe fazer ponderação quanto
à irresignação da Seguradora no que concerne à inversão do
ônus probatório e a aplicação do CDC, determinada pela MMa
Juíza no despacho saneador, fls. 136/138, já que tal decisão fora
publicada
em
27.06.19,
e
dela
não
se
manifestou
tempestivamente a ora interessada. Assim, não cabe agora
insurgir-se quanto a tal tópico, já que operada a preclusão, de
modo que o presente recurso deverá somente se ater ao
quantum arbitrado a título de honorários a ser suportado pela
aqui agravante.
Esclarecido isso, sem razão a Porto Seguro, sendo
de se manter a decisão atacada tal como lançada.
Isso porque, a quantia de R$ 1.500,00, determinada
a título de salários periciais do médico examinador do acidentado,
não se mostra abusiva, até porque não se desconhece que
muitas consultas médicas, dependendo da especialidade, podem
chegar a tal quantum.
Por outro lado, não é obrigatório que a perícia seja
realizada pelo IMESC, simplesmente por ser o autor beneficiário
de gratuidade processual, sendo ainda plausível que tal órgão,
em razão da alta demanda, encontre-se assoberbado, o que
acarretaria demora excessiva para a realização do exame. Isso,
é o que se pretende evitar, em observância aos princípios da
celeridade e razoável duração do processo.
De qualquer modo, como já supramencionado, não
há mais espaço para discussão sobre quem suportará os
encargos da perícia, pois a Seguradora, ao ser incumbida de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265530-35.2020.8.26.0000 -Voto no 37.964
4
ônus no despacho saneador, acabou por aceitar o encargo ao
não se manifestar de forma contrária ao ali determinado.
Diante do exposto, na parte conhecida, nega-se
provimento ao agravo da Seguradora requerida.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado